Tribunal: TJES
Processo: 5013075-58.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013075-58.2025.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: CARLOS ALESSANDRO LUZ DE JESUS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
m
enta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISPUTA PELO TRÁFICO DE DROGAS. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recursos em sentido estrito interpostos em face de sentença de pronúncia, que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática, em tese, dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso formal com o delito de corrupção de menores, em razão de tentativa de homicídio perpetrada com arma de fogo, em via pública, no contexto de disputa pelo tráfico de drogas, praticada na companhia de adolescente.
I
I
.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a afastar a impronúncia; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal, diante da alegada ausência de animus necandi; (iii) determinar se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes; (iv) verificar a subsistência da imputação do crime de corrupção de menores; (v) examinar a possibilidade de revogação da prisão preventiva.
I
I
I
.
RAZÕES DE DECIDIR
3.
A sentença de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, do CPP, sendo inaplicável, nessa fase, juízo definitivo de mérito.
4.
A materialidade delitiva está demonstrada por boletim de ocorrência e laudo de lesões corporais, enquanto os indícios de autoria decorrem do reconhecimento firme da vítima, corroborado por depoimentos de policiais colhidos sob contraditório judicial.
5.
A palavra da vítima, especialmente em crimes praticados no contexto de facções criminosas, possui relevante valor probatório e, quando corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar a pronúncia.
6.
A impronúncia somente é admissível quando ausentes materialidade ou indícios de autoria, hipótese não configurada no caso concreto.
7.
A desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal constitui medida excepcional, cabível apenas quando inequívoca a inexistência de dolo de matar, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.
8.
O uso de arma de fogo, a multiplicidade de disparos e o contexto de rivalidade ligada ao tráfico de drogas constituem circunstâncias que, em tese, indicam a presença de
animus necandi
, cuja aferição definitiva compete ao Conselho de Sentença.
9.
As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes e desprovidas de suporte probatório mínimo.
10.
A motivação relacionada à disputa pelo domínio do tráfico de drogas configura, em tese, motivo torpe, por traduzir interesse vil e socialmente reprovável.
11.
A narrativa de ataque súbito, mediante disparos inesperados, confere plausibilidade à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, não se revelando manifestamente improcedente.
12.
O crime de corrupção de menores possui natureza formal, sendo suficiente a prática do delito na companhia de adolescente, razão pela qual subsiste a imputação diante dos indícios de participação do menor.
13.
A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, do
modus operandi
empregado e do risco de reiteração delitiva.
14.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, revelam-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP.
I
V
.
DISPOSITIVO
15
.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, § 2º, I e IV, e 14, II; CP, art. 69; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 312, 313, I, 413, 414 e 78, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.06.2022; STJ, AgRg no REsp nº 2.220.008/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.10.2025; TJES, RSE nº 0352000-45.2018.8.08.0000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 23.09.2020; TJES, RSE nº 0000195-89.2021.8.08.0053, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, publ. 26.06.2025
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
CARLOS ALESSANDRO LUZ DE JESUS
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (ID 71335141), que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I, I e IV, do Código Penal, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, e no artigo 244-B, do Ecriad, na forma do artigo 69, do CP, a fim de que ele seja submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença daquele Juízo.

A denúncia narra, em síntese, que no dia 05 de janeiro de 2019, na Rua Três de Maio, nº 150, Centro, em Sooretama/ES, o recorrente, na companhia de um adolescente, teria tentado ceifar a vida da vítima Felipe Silva Buquer, mediante disparos de arma de fogo, motivado por desavenças decorrentes da disputa pelo tráfico de drogas na região e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a fragilidade do acervo probatório, pugnando: I) pela impronúncia, por manifesta ausência de indícios suficientes de autoria ou materialidade; II) subsidiariamente, pela desclassificação do delito para lesão corporal grave ou gravíssima, alegando a ausência de
animus necandi
; III) alternativamente, pelo afastamento das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, por considerá-las manifestamente improcedentes; IV) em qualquer hipótese, pela revogação da prisão preventiva.

Pois bem. O artigo 414, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Depreende-se que a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade.

No caso em análise, a materialidade delitiva está sobejamente demonstrada por meio do Boletim Unificado nº 38236361, pelo auto de reconhecimento de pessoa por fotografia, Laudo de Exame de Lesões Corporais Indireto RG nº 386/2019, que atestam a existência das lesões sofridas pela vítima Felipe Silva Buquer em decorrência da ação criminosa.

No que concerne aos indícios suficientes de autoria, os elementos probatórios coligidos durante a instrução processual, notadamente os depoimentos prestados em Juízo, apontam veementemente para a participação do recorrente.

A vítima, em seu depoimento judicial (mídia fl. 267), foi categórica ao reconhecer
CARLOS ALESSANDRO LUZ DE JESUS
, de alcunha ‘Cajá’, como sendo o autor dos disparos de arma de fogo. Tal reconhecimento é corroborado pelas declarações judiciais do Policial Militar Marlon Dutra (mídia fl. 117), que confirmou a dinâmica dos fatos e a indicação do recorrente como um dos envolvidos imediatamente após o ocorrido, e do Policial Civil Rômulo Pereira M. Neto (mídia fl. 127), que ratificou a autoria e a motivação do crime ligada à rivalidade entre as facções do tráfico de drogas que atuam na região.

Ou seja, diversamente do que afirma a defesa, não se trata de prova frágil ou baseada apenas em ‘testemunho de ouvir dizer’ (
hearsay
testemony
). Em verdade, a prova principal é o reconhecimento e o relato da própria vítima, robustecida pela coerência e firmeza das informações prestadas pelos agentes da lei, que atuaram na investigação e no atendimento inicial da ocorrência, sob o crivo do contraditório judicial. A jurisprudência, reiteradamente, afirma que a palavra da vítima, especialmente em crimes praticados na clandestinidade ou que envolvem o ambiente de facções criminosas, possui relevante valor probatório, sendo suficiente para, em fase de pronúncia, justificar a submissão do acusado ao Conselho de Sentença, desde que minimamente corroborada, como é o caso presente.

Nesse sentido:

III. Razões de decidir nos termos do artigo 413 do código de processo penal, para a pronúncia basta a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo exigida certeza absoluta, mas apenas um juízo de admissibilidade, em respeito ao princípio in dubio pro societate. Os depoimentos das vítimas tegildo bento Carvalho e elizabete Silva Martins são coerentes e confirmam que o recorrente efetuou diversos disparos de arma de fogo, sendo que tegildo foi atingido por quatro tiros e elizabete só não foi ferida porque conseguiu se esconder. A alegação do réu de que não teve intenção de matar é isolada e contrariada pelas declarações das vítimas, que relataram que os disparos foram efetuados após discussão relacionada sobre uma cerca. A jurisprudência reconhece que, na fase de pronúncia, eventuais dúvidas devem ser resolvidas em favor da sociedade, remetendo-se a análise aprofundada do mérito ao tribunal do júri. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido, mantendo-se a decisão de pronúncia nos termos em que prolatada. Tese de julgamento: Para a pronúncia, basta a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária certeza absoluta quanto à intenção homicida. O princípio in dubio pro societate orienta a fase de admissibilidade da acusação, cabendo ao tribunal do júri decidir sobre eventuais controvérsias relativas ao mérito. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CP, art. 121, §2º, c/c art. 14, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC n. 679.032/al, Rel. Min. Sebastião reis Júnior, sexta turma, j. 28/6/2022, dje 30/6/2022; TJES, recurso em sentido estrito n. 035200045348, Rel. Des. Adalto dias tristão, segunda câmara criminal, j. 23/09/2020. (TJES; RSE 5000394-31.2025.8.08.0006; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 02/04/2025).

Desse modo, conforme já demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente, não havendo que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia do recorrente, o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato por ele praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada (art. 5º, XXXVIII, CF/88).

Na sequência, a defesa pugna, subsidiariamente, pela desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal grave ou gravíssima, sob a alegação de que a intenção do recorrente não seria ceifar a vida da vítima
(animus necandi
), mas apenas feri-la (
animus laedendi
).

Pois bem. O delito de tentativa de homicídio exige, para sua configuração, o dolo de matar, ou seja, que a execução não se consume ‘por circunstâncias alheias à vontade do agente’. A análise da existência ou não do
animus necandi
é eminentemente meritória, cabendo ao juiz togado proceder à desclassificação apenas quando a ausência do dolo for manifesta e indubitável, revelando-se de plano a certeza de que a intenção do agente era apenas a de lesionar o ofendido.

Nesse sentido:

(...). III. Razões de decidir a desclassificação, nesta fase processual, é medida excepcional, somente cabível quando a prova dos autos revela, de forma inequívoca e incontestável, que o fato não constitui crime doloso contra a vida. Qualquer dúvida deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, em razão da competência constitucional do tribunal do júri (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d). O juiz togado somente pode desclassificar a infração quando há cristalina certeza acerca da inexistência de dolo de matar, sob pena de usurpar a competência do júri, órgão soberano para apreciar o elemento subjetivo do agente nos crimes dolosos contra a vida. O conjunto probatório revela que o recorrente efetuou três disparos de arma de fogo contra a vítima um atingindo a cabeça, outro as costas e um de raspão na perna, resultando em lesões gravíssimas e sequelas permanentes. Tais circunstâncias objetivas (local e número de disparos, tipo de arma e intensidade da agressão), em tese, são incompatíveis com a ausência de dolo de matar, indicando, nesta fase, a possibilidade de presença do
animus necandi
. A jurisprudência consolidada entende que a aferição da intenção homicida exige análise aprofundada de prova, o que é vedado na fase de pronúncia. A dúvida quanto ao elemento subjetivo deve ser resolvida pelo tribunal do júri, e não pelo juiz singular (TJRS, rse 0498630-65.2013.8.21.7000; TJDF, rec 2015.12.1.000984-9; TJES, rse 0001115-30.2014.8.08.0014). Presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, a pronúncia é medida que se impõe. Inexistindo prova cabal que afaste o dolo de matar, inviável a desclassificação pretendida. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal só é admissível quando comprovada, de forma inequívoca e incontestável, a ausência de
animus necandi.
Havendo indícios mínimos de dolo de matar, impõe-se a pronúncia, em respeito à competência do tribunal do júri. A apreciação do elemento subjetivo do agente (dolo) integra o mérito da causa e compete ao Conselho de Sentença. (TJMS; RSE 0000139-63.2011.8.12.0031; Caarapó; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva; DJMS 19/11/2025; Pág. 37).

III. Razões de decidir:1. A materialidade do crime está comprovada pelo registro de ocorrência, prontuário médico, fotografias, imagens de câmeras de monitoramento e laudo pericial que atesta a presença de ferimento pérfuro-contuso na região infraescapular esquerda da vítima, com projetil alojado no corpo vertebral de l2.2. Os indícios de autoria são suficientes para a pronúncia, pois o réu confessou ter efetuado os disparos, alegando legítima defesa, versão que é contestada pela vítima e por testemunhas que afirmam que o réu buscou a arma em seu veículo e efetuou os disparos sem necessidade. 3. A sentença de pronúncia possui natureza interlocutória mista e encerra juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao magistrado apenas a indicação de provas da materialidade delitiva e indícios de autoria, devendo a dúvida ser resolvida em favor da sociedade. 4. A legítima defesa não está demonstrada de forma cabal e incontestável, pois não é possível afirmar que o réu estaria se defendendo de agressão injusta ou que tenha reagido com uso moderado dos meios necessários. 5. A desclassificação para lesão corporal só pode ser operada quando há certeza absoluta da inexistência do dolo de matar, o que não restou demonstrado no caso, sendo indispensável que o fato seja submetido à análise do Conselho de Sentença. lV. Dispositivo e tese:1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A absolvição sumária por legítima defesa ou a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal somente são cabíveis quando manifestas e inequívocas, sob pena de usurpação da competência constitucional do tribunal do júri. -----------dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, art. 25, art. 121, caput, art. 14, II; CPP, art. 413, art. 415. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no aresp n. 2.264.190/GO, Rel. Min. Joel ilan paciornik, 5ª turma, j. 26/9/2023; STJ, AGRG no HC n. 865.768/al, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª turma, j. 18/12/2023; STJ, AGRG no aresp n. 2.722.332/BA, Rel. Min. Rogerio schietti cruz, 6ª turma, j. 17/6/2025; STJ, RESP n. 1.245.836/RS, Rel. Min. Sebastião reis Júnior, 6ª turma, j. 27/2/2013. (TJRS; RSE 5003645-64.2025.8.21.0016; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. José Luiz John dos Santos; Julg. 30/09/2025; DJERS 30/09/2025).

No caso em comento, a desclassificação mostra-se totalmente inviável nesta etapa. O conjunto fático aponta que o ataque foi perpetrado com o uso de arma de fogo e por meio de diversos disparos, em um contexto de ‘guerra de tráfico’ e de rivalidade entre facções criminosas.

Assim, embora a vítima tenha sido atingida apenas no pé, o número de disparos e o cenário de intensa disputa por território, conforme relatado pelos policiais e pelo ofendido, são elementos fáticos que, longe de afastarem a intenção letal, sugerem a presença do dolo de matar, ainda que eventual, devendo ser interpretados como atos de execução de um crime doloso contra a vida.

A tese defensiva de que a fuga da vítima demonstraria a ausência do
animus necandi,
pois os atiradores não teriam prosseguido na execução, é uma argumentação que adentra o campo da valoração aprofundada da prova e das circunstâncias alheias à vontade do agente, sendo matéria reservada à íntima convicção dos jurados no Tribunal do Júri.

Nesse viés, existindo dúvida razoável sobre o elemento subjetivo do tipo (o dolo), o julgamento deve ser remetido ao juiz natural da causa, sob pena de usurpação da competência constitucional. A análise de um tiro que atinge uma região não vital, em um contexto de múltiplos disparos, exige a apreciação da totalidade da prova pelo Conselho de Sentença para aferir a real intenção dos agentes e se o resultado não ocorreu por circunstâncias efetivamente alheias à sua vontade.

Portanto, em face da presença de indícios de que o recorrente agiu com dolo de matar, o pleito de desclassificação deve ser rejeitado, mantendo-se a imputação do delito de tentativa de homicídio qualificado.

Prosseguindo, a defesa postula o afastamento das qualificadoras do motivo torpe (artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal), sob o argumento de sua manifesta improcedência e da fragilidade da fundamentação.

Contudo, entendo que tal pleito não merece prosperar, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nesta fase processual, o juiz togado fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Em idêntica orientação:

(...). Tese de julgamento: 1. A exclusão de qualificadora na pronúncia é cabível quando manifestamente improcedente e desprovida de suporte probatório mínimo. 2. O revolvimento de fatos e provas é vedado em Recurso Especial, conforme a Súmula nº 7/STJ. 3. Não configura negativa de prestação jurisdicional a rejeição de embargos de declaração quando o Tribunal de origem apresenta fundamentação suficiente e clara para refutar as alegações deduzidas. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 e 619; CP, art. 121, § 2º, IV. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 7/STJ. (STJ; AgRg-REsp 2.220.008; Proc. 2025/0230712-8; RS; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/10/2025; DJE 21/10/2025).

(...). 6. A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedente ou destituída de suporte probatório, o que não se verifica no caso concreto. 7. A fixação de honorários à defensora dativa deve ocorrer apenas após o encerramento da fase de conhecimento, incluindo a atuação no recurso, conforme jurisprudência do TJES. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de exame de corpo de delito não impede a pronúncia quando suprida por outros elementos probatórios idôneos. 2. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, não sendo cabível a impronúncia ou a desclassificação do crime nessa fase processual quando há dúvida razoável. 3. A exclusão de qualificadora na pronúncia só é admissível quando manifestamente improcedente ou sem suporte probatório. 4. A fixação de honorários à defensora dativa deve ser postergada até o encerramento da fase de conhecimento. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, IV; 129, caput; 14, II. CPP, arts. 167, 413 e §1º, 414. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RESP 1861493/SP, Rel. Min. Jorge mussi, j. 09.06.2020; STF, are 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.03.2019; STJ, RESP 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio schietti cruz, j. 26.09.2023; STJ, AGRG no aresp 2.233.211/MG, Rel. Min. Jesuíno rissato, j. 16.05.2023; STJ, AGRG no RESP 1948352/MG, Rel. Min. Antonio saldanha palheiro, j. 12.11.2021; TJES, rse nº 011160172125, Rel. Des. Adalto dias tristão, j. 16.02.2022. (TJES; RSE 0000195-89.2021.8.08.0053; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima; Publ. 26/06/2025).

No caso em exame, ambas as qualificadoras encontram lastro probatório suficiente para serem mantidas. O motivo torpe restou fundamentado na disputa pelo tráfico de drogas e na rivalidade entre as facções criminosas das quais o recorrente e a vítima faziam parte, conforme demonstrado pelos depoimentos dos policiais e do próprio ofendido (mídia fl. 267).

No ponto, a motivação decorrente da disputa pelo domínio territorial do tráfico ilícito de entorpecentes é, invariavelmente, reconhecida pelos Tribunais como motivo torpe, pois traduz a abjeta e repugnante intenção de eliminar um rival em razão de interesses financeiros espúrios e da manutenção de atividades criminosas.

Nesse sentido:

1. Somente a decisão dos Jurados que é arbitrária e sem apoio em qualquer prova dos autos deve ser cassada. 2. Ainda que um dos agentes negue o crime, sua presença no local dos fatos, provada pelo mapeamento de sua tornozeleira eletrônica, e as declarações de seu próprio genitor, autorizam o acolhimento pelo Júri da versão acusatória. 3. O fato de a vítima ter sido alvejada pelas costas e com diversos disparos na cabeça, caracterizadores de execução, embasa a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido. 4. Tendo o pai da vítima afirmado que a motivação do crime seria a rixa existente entre facções rivais de tráfico, é devida a manutenção da qualificadora do motivo torpe, reconhecida pelos jurados. (TJMG; APCR 0531768-06.2022.8.13.0024; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos; Julg. 26/06/2024; DJEMG 26/06/2024).

(...). 5. O motivo torpe restou evidenciado em razão da guerra entre as facções de tráfico de drogas trem bala e ponto final, sendo que a vítima teve a sua vida ceifada por, em tese, pertencer ao grupo rival. O recurso que dificultou a defesa da vítima também restou configurado, pois a prova oral colhida nos autos demonstrou que a vítima foi surpreendida e rendida pelos acusados em um beco, tendo sido atingida por diversos disparos, sem possibilidade de reação. Sendo assim, descabe o decote das qualificadoras, competindo ao Conselho de Sentença aferir a sua efetiva incidência. (...). 9. Recursos conhecidos, rejeitadas as preliminares e, no mérito, improvidos. (TJES; EDcl-AP 0042022-17.2014.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 24/03/2021; DJES 20/05/2021).

Destarte, existindo elementos fáticos nos autos que sustentam a plausibilidade da torpeza, o afastamento da qualificadora seria uma indevida invasão da competência do Tribunal do Júri, que deverá decidir se o motivo da ação criminosa foi, de fato, abjeto e vil.

Lado outro, sabe-se que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é embasada no fato de a ação ter sido praticada de forma súbita, de inopino, surpreendendo a vítima e impedindo-a de esboçar qualquer reação eficaz.

In casu,
a r. sentença de pronúncia consignou que a ‘ação foi perpetrada de forma que dificultou a defesa da vítima’ e que ‘os dois autores o surpreenderam, desferindo vários disparos em sua direção’.

No ponto, a surpresa, como recurso que dificulta a defesa, exige que o ataque seja totalmente inesperado, ardiloso ou traiçoeiro, reduzindo ou impedindo a capacidade de reação do ofendido. O contexto fático da ação, com a vítima sendo abordada e alvejada com diversos disparos em via pública, em um ataque que a obrigou a correr para tentar escapar, sugere a utilização de um meio que dificultou sobremaneira sua defesa.

Nesse sentido:

(...). A existência de depoimentos de testemunhas, demonstrando que o delito foi praticado mediante surpresa, justifica o reconhecimento da circunstância qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima na condenação proferida pelo rito do tribunal do júri. (TJSC; ACR 5014255-77.2020.8.24.0018; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Rizelo; Julg. 13/09/2022).

A busca da defesa para descaracterizar a qualificadora pelo fato de a vítima ter conseguido fugir se refere ao resultado (tentativa) e não ao modo de execução (surpresa), sendo que o recurso que dificulta se configura no momento da conduta, e não na consumação ou não do intento.

Portanto, a narrativa de que o ataque foi de inopino, impedindo a vítima de qualquer defesa imediata e eficaz, confere lastro probatório mínimo à qualificadora, não se revelando manifestamente improcedente, devendo ser igualmente submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

Por decorrência lógica do não acolhimento das teses defensivas, mantém-se, ainda, a imputação constante na denúncia relativa ao crime conexo de corrupção de menores (artigo 244-B, do Ecriad), em razão de a tentativa de homicídio ter sido praticada na companhia do adolescente RUAN GOLDNER DA SILVA.

Isso porque, o delito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente é de natureza formal, e sua caracterização exige a mera participação do menor em um crime na companhia do agente maior, ou a indução para sua prática, sendo irrelevante a prova da efetiva corrupção.

Havendo indícios de que o recorrente praticou o crime de homicídio tentado na companhia do menor, conforme exaustivamente demonstrado nos autos e confirmado pelos depoimentos, a manutenção da pronúncia quanto ao crime conexo é medida que se impõe, devendo a sua apreciação ocorrer conjuntamente com o crime doloso contra a vida, em observância ao artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal, que estabelece a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes conexos.

Por fim, o recorrente pugna pela revogação da prisão preventiva. Entretanto, a r. sentença de pronúncia e a decisão em sede de juízo de retratação mantiveram a custódia cautelar, destacando a necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em razão de o crime ter sido motivado pela ‘guerra do tráfico’, que tem levado muitas vidas na região.

Nessa perspectiva, e conforme disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada ou mantida para a garantia da ordem pública, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. O delito imputado é o de homicídio qualificado tentado, cuja pena máxima cominada é superior a quatro anos, o que atende ao requisito objetivo do artigo 313, inciso I, do mesmo diploma legal.

A gravidade concreta do delito e a periculosidade social do agente são evidentes, pois o crime foi praticado em concurso de pessoas, mediante o uso de arma de fogo e por múltiplos disparos, em via pública, no contexto de uma disputa violenta entre facções de tráfico de drogas. Tal
modus operandi
e a motivação torpe demonstram o total desvalor da vida humana e a ausência de temor do agente em relação à segurança coletiva, configurando o risco de reiteração delitiva e a real ameaça à ordem pública.

Ademais, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Nesse sentido:

(...). 4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051577, Relator: Adalto Dias Tristão - Relator Substituto: Marcos Antônio Barbosa de Souza, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Destarte, diante da subsistência dos requisitos que ensejaram a segregação cautelar e da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, a manutenção da custódia preventiva do recorrente é imperiosa e necessária para a garantia da ordem pública e a preservação dos fins do processo penal.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso
e
a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os termos da r. sentença de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)